Tribunal: TJSP
Processo: 1004510-82.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Insurgência da embargante contra mandado de despejo expedido em outra demanda – Terceira que não comprova sua qualidade de sublocatária legítima – Ocupação irregular – Contrato locatício celebrado em data anterior à ocupação da embargante – Recurso provido.